Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726196-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PLINIO APRIGIO BISPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, respectivamente: (i) contra a decisão ao ID 12958081 – Pág. 156/159, proferida em ação de obrigação de fazer (processo n. 0734609-32.2019.8.07.0001), em que o d. juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência reclamado por Plínio Aprigio Bispo, para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova, mediante o pagamento da respectiva contraprestação mensal, a manutenção das coberturas conferidas ao autor, ora agravado, em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde, até que lhe seja oferecido contrato individual ou familiar de assistência médico-hospitalar de abrangência nacional, com as mesmas coberturas daquele plano de saúde coletivo e, ainda, sem previsão de carência, sob pena de multa diária, sem prejuízo das perdas e danos; (ii) contra a decisão proferida ao ID 13176786, por esta instância revisora, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que atua na modalidade autogestão. No mais, aduz, em suma, que no último dia 02/10/2019, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, o TST julgou o Dissídio Coletivo iniciado pelos Correios (processo no 1000662-58.2019.5.00.0000), quando então ficou estabelecida a completa retirada dos genitores do plano de saúde dos empregados dos Correios, mantendo-se apenas aqueles em tratamento continuado (hemodiálise, diálise, terapia imunobiológica, quimioterapia e terapias domiciliares até o fim das sessões já autorizadas e iniciadas, além de internações existentes até a alta hospitalar). Acrescenta que o agravado não se encaixa nos tratamentos descritos, cujo rol é taxativo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão em prestígio à segurança jurídica (ID 12957834). Preparo aos ID’s 12957842 e 12957847. O pedido de efeito suspensivo vindicado foi indeferido, nos termos da decisão ao ID 13176786. No agravo interno, a agravante salienta que a medida solicitada pelo agravado causa um perigo de difícil reparação, na forma do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que pode vir a se tornar irreversível em virtude da impossibilidade de restituição dos gastos ocasionados pelo deferimento da liminar, caso, posteriormente, a ação principal venha a ser julgada improcedente. Ressalta que, conforme já restou amplamente demonstrado, o agravado não tem mais direito de permanecer assistido pelo plano de saúde. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, ainda, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo colegiado da 1a Turma Cível (ID 13669301). Contrarrazões ao ID 14155551, em que o agravado pugna pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Os recursos não podem ser conhecidos. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o d. juízo de primeiro proferiu sentença, em 20/02/2020, revogando a liminar deferida pela decisão de ID 50252527 e, com fundamento no artigo 114, incisos I e IX, da CR/88 c/c artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, declarou a incompetência absoluta do Juízo para conhecer, processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho do DF (ID 55811683). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, em consequência, do agravo interno, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT, Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto dos agravos, que restaram prejudicados, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora